Tribunal: TJDFT
Processo: 0014639-10.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0014639-10.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR APELADO: VILLA NAUTICA JET E LANCHAS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, suscitada em sede de contrarrazões (ID 39969250). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator